Tribunal: TJPA
Processo: 0808830-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808830-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO: DEUZARINO CARDOSO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

BANCO CIFRA S.A. NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO GE CAPITAL S.A

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento sob a seguinte fundamentação:

“(...)

consultando os autos de primeira instância, verifica-se que no momento em que foi oportunizada a manifestação da parte agravante acerca dos cálculos apresentados pela contadoria no ID nº 74279389 dos autos principais, o Banco CIFRA S.A. procedeu discordância genérica, alegando tão somente que havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa feita, constata-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de apresentar a impugnação precisa aos cálculos da Contadoria, sem vincular na oportunidade e instrumento escorreito qualquer elemento que comprove que os últimos cálculos não se encontram corretos, de modo que a insurgência recursal não merece prosperar. (...)”.

E
m suas razões (id nº 17545765), o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado.

Enfatiza que foi discutido no recurso
a inclusão da multa cominatória diante da ausência de comprovação efetiva do descumprimento da obrigação de fazer, bem como igualmente não houve análise dos pedidos alternativos referentes a necessidade de minoração e afastamento da incidência de juros e correção sobre a multa.

Alega que a decisão proferida, merece reforma para fins de apreciação dos tópicos da ausência de comprovação do descumprimento da obrigação de fazer e, alternativamente da necessidade de minoração da multa e do afastamento de juros e correção sobre a verba.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Consta no ID nº 18105257 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que,
no presente caso, vislumbrou-se o improvimento do agravo de instrumento tendo por base o fato de que na origem,
na manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria, o Banco CIFRA S.A. procedeu discordância genérica.

A matéria posta em debate, é assente e uníssona no mesmo sentido em âmbito jurisprudencial, senão veja-se:

"1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

2.
A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução
.

3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa."

Acórdão 1237409
, 07211592520198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.

Destaques não constantes do texto original.

Como bem pode se perceber, em que pese o embargante alegue que não houve apreciação dos tópicos argumentativos versando acerca da
ausência de comprovação do descumprimento da obrigação de fazer e, alternativamente, da necessidade de minoração da multa e do afastamento de juros e correção, o caso foi analisado sob o prisma dos artigos art. 525, § 4º e 5º do CPC, bem como do art. 300 do CPC.

Nessa senda, explicitou-se que a embargante não comprovou por qualquer elemento hábil que os últimos cálculos não se encontravam corretos, de modo que, a insurgência recursal não merecia prosperar.

Desse contexto, por corolário lógico, concluiu-se que não houve o atendimento aos comandos legais reportados, eis que, mesmo a aplicabilidade e valor da multa, questionados pela parte embargante, foram realizados de maneira genérica, sopesando ainda que se estava diante de manifestação pela parte embargante acerca dos cálculos firmados pela contadoria do Juízo de primeira instância, nos autos do processo de execução.

Assim,
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro todos os requisitos necessários à análise na espécie (art. 300 do CPC), remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo de instrumento.

Dessa feita, necessário sopesar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/05/2024